Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709961-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADENILSON FELIX DE FREITAS RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MATOS DECISÃO O recorrente foi intimado a comprovar sua hipossuficiência e, caso não fosse possível, a promover o recolhimento das custas e do preparo. O decurso do prazo ocorreu em 19/11/2024, conforme certificado em ID 66428874. Somente em 22/11/2024, o recorrente apresentou petição pugnando pelo conhecimento do recurso, bem como apresentando guias e comprovantes de pagamentos. É o relato. Decido. O recurso não pode ser conhecido, uma vez que o apelante não se manifestou no prazo que lhe foi conferido em ID 66093679. Ressalta-se que não se aplica no âmbito dos juizados especiais a norma do art. 1.007 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por deserção, com amparo nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 e o art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, conforme enunciado 122 FONAJE. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator